Tribunal: TJDFT
Processo: 0727313-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante por vender porção de maconha a usuário, auxiliado por comparsa. Em poder da dupla, foram apreendidas mais nove porções da mesma substância, com peso de quarenta e quatro gramas e nove decigramas.
2 A materialidade e a autoria dos crimes se reputam provadas quando há prisão em flagrante do agente e apreensão dos entorpecentes, corroboradas por filmagens das vendas e testemunhos em Juízo dos policiais condutores do flagrante, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
3 A dosimetria não merece reparo quando observado o critério trifásico e os acréscimos estão justificados e atendem os critérios aceitos pela jurisprudência.
4 Apelação não provida.